Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729444-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda EPP e outros contra a decisão que o teria condenado em litigância de má-fé, mantida em sede de aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença 0040680-92.1999.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da condenação por litigância de má-fé. Eis o teor da decisão ora revista: ID's 154413055 e 157710952: Não há que se falar em fato novo. A penhora no rosto dos autos não ocorreu como forma de substituição da penhora dos imóveis, pois os devedores não lograram êxito em comprovar que o crédito já está disponível naquele processo e, ainda, que é suficiente para quitar o débito nos presentes autos, razão pela qual a compensação pleiteada fora indeferida (ID 152471519). Na verdade, a penhora no rosto dos autos se deu como reforço da penhora, já que a alienação judicial dos imóveis penhorados não necessariamente irá quitar o débito, diante das inúmeras penhoras e gravames anteriores que constam nas respectivas matrículas. Insta salientar que a penhora no rosto dos autos recai sobre eventual crédito, de forma que não obsta outros tipos de garantia e de constrição. ID 158426646: Nada a prover quanto ao alegado. O Edital observou os requisitos legais e, no que se refere ao valor de avaliação dos imóveis e o limite do débito, ressalta-se que recai hipoteca e penhoras anteriores sobre os bens, de modo que, abatido do depósito da arrematação o saldo devedor atualizado da hipoteca e das penhoras anteriores que possuem preferência legal, o valor remanescente a ser revertido para quitação do débito nos presentes autos será muito inferior ao da avaliação. O leilão simultâneo de todos os imóveis se justifica porque devem ser descontados os saldos devedores das hipotecas e o valor das penhoras anteriores averbadas nas matrículas (ID 157221128), de forma que o produto de eventual arrematação e, em caso de pluralidade de arrematação, tais valores deverão ser abatidos antes da quitação do débito dos autos. Ademais, tal alegação já foi apreciada na decisão do ID 70194471 e a penhora de todos os imóveis ao mesmo tempo foi efetivada ainda no ano de 2000 (ID 39332292), tendo transcorrido o prazo para a devida impugnação. Ressalte-se que, ainda que ocorra a arrematação de todos os imóveis, o valor que extrapolar a dívida será restituído ao devedor por disposição legal do CPC: "Art. 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado." Destaca-se que não é requisito essencial do Edital a indicação expressa do tipo de gravame incidente sobre o imóvel, sendo suficiente a informação de sua existência (artigo 886, inciso VI, do CPC), eis que “Quando a lei se refere a ônus refere-se a qualquer gravame real incidente sobre o bem ou mesmo a existência de outras penhoras. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1260)”. O Edital consignou ainda que "Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros ônus incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos.", o que afasta a alegação de nulidade. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL REJEITADA. HIPOTECA. PENHORA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 799, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ARTS. 278 E 886, CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. O Código de Processo Civil não exige que o Edital detalhe minuciosamente o bem; na hipótese, o Edital atendeu ao disposto no art. 886, CPC. 2.1. Além da individualização e especificação dos imóveis e da avaliação, consta ainda do Edital que "constituindo ônus do interessado verificar suas condições"; ou seja, cabe ao interessado buscar mais informações sobre os bens antes de participar do leilão. Desse modo, insubsistente a alegação de insuficiência de informações quanto aos imóveis a serem alienados. 3. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1420502, 07036386220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A avaliação dos imóveis já foi homologada nos autos, tratando-se de matéria preclusa (ID 50335388). No momento da perícia, a construção que estava sendo realizada no local foi devidamente considerada e o laudo assim destacou: "Estima-se que a construção esteja em fase final com aproximadamente 80% das obras concluídas, (...)" (ID 39333635), não se constatando, assim, que "a obra da residência hoje edificada no lote estava começando", no momento da avaliação, como alegam os devedores. Sobre a avaliação, foi realizada por meio de perícia judicial cujo laudo está datado de 06/12/2018 (ID's 39333569 a 39333715) e, na ocasião, o credor suportou os honorários periciais fixados em R$ 56.000,00 (ID 39334360). A decisão proferida em 20/11/2019 homologou o laudo pericial (ID 50335388) e, desde então, inúmeras foram as intercorrências que atrasaram o andamento do processo. Os devedores interpuseram o agravo de instrumento de n. 0701473-13.2020.8.07.0000 (ID 55180483), em que foi deferido o efeito suspensivo em 03/02/2020, com julgamento do mérito somente em 25/07/2020, restando improvido (ID 68784409). A decisão do ID 70194471 rejeitou os embargos de declaração opostos pelos devedores que impugnaram a atualização dos cálculos, sendo determinada a remessa dos autos à contadoria em 03/09/2020 (ID 71358266). A discussão aviada pelos devedores quanto à atualização do valor do débito somente foi concluída em 06/08/2021, com a devida homologação dos cálculos (ID 99554781). Determinada a remessa dos autos ao leiloeiro (ID 116824311), os devedores novamente opuseram embargos de declaração (ID 117298534), rejeitados ao ID 119446955. Houve a intervenção de 4 familiares dos devedores, e do sócio da empresa devedora, que requereram a adjudicação dos imóveis penhorados. Observa-se que os terceiros interessados formularam os pedidos em 07/03/2022 e, determinada a realização dos respectivos depósitos da adjudicação em 08/04/2022 (ID 121237607), apresentaram embargos de declaração juntamente com os devedores (ID's 117408668 a 122656785). Os recursos foram rejeitados em 19/05/2022 (ID 125166605) e, intimados novamente os terceiros interessados para promover os depósitos judiciais para viabilizar os pedidos de adjudicação, novamente interpuseram embargos de declaração em 12/06/2022 (ID's 127885735 a 127903919). Os pleitos foram integralmente rejeitados ao ID 131902313, na data de 22/07/2022. Novos embargos de declaração dos devedores e dos terceiros interessados em 09/08/2022 (ID's 133266899 a 133282290), reiterando as mesmas considerações anteriores (ID 134363650). Portanto, a intervenção dos terceiros ocasionou um atraso no período de 07/03/2022 até 22/07/2022. Mesmo após a homologação do valor do débito, os devedores questionam novamente a planilha de cálculos aos ID's 135432250 e 136548916, alegando excesso de penhora ao ID 138117991, pleito afastado em 11/10/2022 (ID 138973387). Em 14/10/2022 (ID 139843547), os devedores apresentam a alegação de compensação com o crédito que possuem com o exequente em outros processos, sendo que tal discussão somente foi concluída em 16/03/2023 (ID 152471519), restando inviável sua pretensão. O agravo de instrumento interposto pelos devedores não obteve efeito suspensivo (ID 156177701). Por fim, os devedores alegam aos ID's 158426646 e 158865552 que o valor de avaliação encontra-se desatualizado, o que ensejaria a nulidade da arrematação por preço vil, além de que "(...) , ainda que haja arrematação, nenhum valor será revertido em favor do exequente, haja vista os credores preferenciais com gravame averbado nas matrículas dos imóveis.". Ora, conforme narrado acima, observa-se que os devedores atuaram de forma a protelar o leilão dos imóveis, cuja avaliação fora homologada ainda em 2019, por meio de pleitos infundados, inúmeros embargos de declaração e de intervenção de terceiros que, inclusive, sequer realizaram um único depósito nos autos a fim de demonstrar que, de fato, possuíam interesse na adjudicação dos bens. Ademais, até a presente data, continuam a suscitar questões já apreciadas e preclusas nos autos, deixando, ainda, de apresentar qualquer laudo técnico que confirme a desatualização da avaliação. Ao sustentarem que o valor de avaliação encontra-se desatualizado e que a arrematação não irá reverter valor algum ao credor, os devedores atuam com nítido comportamento indevido e contraditório, pretendendo se beneficiar de uma situação a que deram causa, ressaltando-se que é vedado favorecer-se da própria torpeza (venire contra factum proprium). Por fim, diante de todo o relatado ao longo do processo, necessário reconhecer que os devedores incorreram nas hipóteses do inciso VII do artigo 80 do CPC, razão pela qual CONDENO os devedores ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no equivalente a 5% do valor corrigido da causa a favor do credor. Aguarde-se o leilão. Intimem-se. (...) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não causaram ‘atraso’ no andamento do processo. O que se verificou foi simples exercício do direito de defesa, por meio de alegações fundadas na lei, na doutrina e na jurisprudência, ainda que não acolhidas pelo Juízo”; b) “as impugnações aos cálculos foram devidamente amparadas em perícia que, a exemplo do que se deu na execução que corre na 17a Vara Cível, identificou cobrança indevida e a maior realizada pelo Banco do Brasil. Portanto, não se pode considerar como protelatória uma impugnação aos cálculos, ou mesmo pedido de realização de perícia pelo expert do Juízo, quando a parte demonstra (por meio idôneo), a evidência de erro nos cálculos da execução perpetuado pelo exequente”; c) “os argumentos foram formulados com base na lei, doutrina e jurisprudência, que não podem ser considerados como protelatórios, ainda que com eles não concorde o douto Juízo, não havendo qualquer razão para imposição de multa processual aos executados, que apenas exerceram direito de defesa, nos exatos limites da lei”; d) “as avaliações realizadas nos autos contam com mais de 5 (cinco) anos desde que realizadas, ressaltando que tal tema não é passível de preclusão”; e) “estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, para sustar os efeitos da r. decisão agravada, notadamente porque, realizado o depósito do montante em execução nos autos, a imposição de nova multa incrementará indevidamente a execução, possibilitando a retomada da execução, sem qualquer motivo justificável”; f) “o perigo de dano irreparável, no caso, também é evidente ante a possibilidade de retomada dos atos executivos, notadamente a realização de leilão de 8 (oito) imóveis avaliados em valor superior a R$ 406 milhões de reais”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a imposição de multa por “suposta e inexistente litigância de má-fé dos executados”. Preparo recursal recolhido na forma dobrada. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder o pretendido efeito suspensivo ao recurso. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente). É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). Considera-se litigante de má fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (Código de Processo Civil, art. 80, IV, VI e VII). E é exatamente o que se constata no caso concreto, pois conforme bem pontuado na decisão ora revista: (...) os devedores atuaram de forma a protelar o leilão dos imóveis, cuja avaliação fora homologada ainda em 2019, por meio de pleitos infundados, inúmeros embargos de declaração e de intervenção de terceiros que, inclusive, sequer realizaram um único depósito nos autos a fim de demonstrar que, de fato, possuíam interesse na adjudicação dos bens. Ademais, até a presente data, continuam a suscitar questões já apreciadas e preclusas nos autos, deixando, ainda, de apresentar qualquer laudo técnico que confirme a desatualização da avaliação (...). No particular, as referidas circunstâncias processuais aparentemente denotam conduta maliciosa, com a finalidade de obstar a regular tramitação do processo, dado o reconhecimento de uso excessivo de embargos declaratórios e expedientes repetitivos a protelar o curso processual (incluindo a hasta), todos rejeitados à exaustão, o que contribui a um status quo de litigância de má-fé. Aparentemente não teriam sido observados os artigos 4o a 6o do Código de Processo Civil, por parte do agravante. Assim, evidenciado o dolo em provocar incidentes manifestamente protelatórios (Código de Processo Civil, art. 80, inc. VII), o qual (dolo) constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas, a par da suficiente evidência do concreto prejuízo processual à parte credora (obstar a regular marcha processual da demanda executória). Nesse sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO DE MATÉRIA DISCUTIDA. PARTES ADVERTIDAS. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de inventário, na qual o juiz arbitrou multa por litigância de má-fé em desfavor dos agravantes, no valor de 1,5% do valor da causa, com fundamento no artigo 80, incisos V e VI, do CPC, diante da reiteração de matéria já decidida nos autos. 2. A apresentação de diversas petições e a interposição de reiterados recursos revolvendo matéria já examinada e decidida, é uma das práticas que pode culminar na aplicação da penalidade por litigância de má-fé. 3. Firme no objetivo de coibir expedientes que apenas tumultuam a prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos que deveriam se destinar a casos que, de fato, demandam a revisão pelos juízes, impõe-se a aplicação das disposições do art. 80 do CPC. 4. No caso dos autos, diante do caráter protelatório da impugnação da origem, que configura mera rediscussão de matérias preclusas, inclusive tendo as partes sido advertidas sobre a possibilidade de condenação, caso insistissem na conduta, não há reparo quanto à imposição da aplicação da multa pelo juiz de origem. 5. Precedente desta Corte: "(...) A conduta da parte que opõe resistência injustificada ao processo e maneja impugnações e recursos com intuitos protelatórios, revisitando, reiteradas vezes, matérias já definidas pela eficácia preclusiva obstativa das decisões judiciais configura abuso da posição processual de defesa que legitima a incidência da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil) (...)". (07035099120218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 30/9/2021). 6. Agravo improvido. (Acórdão 1440119, 07094915220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator